Tribunal: TJDFT
Processo: 0738802-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – AÇÃO COMINATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS (LAVA A JATO) – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DFLEGAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INFORMALIDADE, ECONOMICIDADE E CELERIDADE – DIREITOS DO DEMANDANTE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESPECIAL – CONEXÃO - ATOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA DO FEITO – ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. De acordo com as normas inscritas nos artigos 2o, § 4o, e 27 da Lei 12.153/2009, a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para apreciar demandas cujo valor da causa seja de até 60 salários mínimos é absoluta, além de constituir um direito do demandante de ter a ação processada de maneira menos formal e mais econômica. Mais célere, portanto, que nas varas comuns.
2. Consoante previsão contida no artigo 55 do Código de Processo Civil, o reconhecimento da conexão apto a modificar a competência relativa pressupõe a existência de identidade de pedido ou de causa de pedir, o que não se caracteriza quando, embora dois processos tenham-se originado da apreensão, pelo DFLegal, de mercadorias destinadas à prestação de serviços de lavagem de carros (lava a jato), enquanto se discute, no primeiro, a legalidade de ato administrativo perpetrado em momento anterior, o segundo controverte acerca de outro objeto, constituído por apreensões de maquinários distintos, ocorridas posteriormente.
3. Conflito negativo de competência parcialmente acolhido para afastar a competência do 3o Juizado Especial Fazendário e determinar a distribuição aleatória do Processo 0712992-57.2022.8.07.0018 para uma das varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.